Tribunal: STF
Processo: RE 1286907
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. DIREITO À VERBA RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE. ATRASO NO PAGAMENTO. PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:
    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. RETRIBUIÇÃO POR RECONHECIMENTO DE SABERES E COMPETÊNCIAS (RSC-III). PARCELAS RETROATIVAS. DIREITO AO RECEBIMENTO. EXISTÊNCIA. PARCELAS VENCIMENTAIS RECONHECIDAS COMO DEVIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO. UTILIZAÇÃO DA VIA JUDICIAL PARA A SATISFAÇÃO DO SEU CRÉDITO. NECESSIDADE. INTERESSE PROCESSUAL. EXISTÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL. 1. Apelação interposta pelo IFAL em face de sentença que julgou procedente o pedido para condenar o Apelante a pagar ao Autor as diferenças vencimentais retroativas ao período de março/2013 a dezembro/2014, referentes à Retribuição por Reconhecimento, Saberes e Competências (RSC-III), já reconhecida como devidas pela Administração. 2. Comprovado nos autos que o IFAL reconheceu, por meio de processo administrativo, o direito do Autor ao recebimento das parcelas retroativas da Retribuição de Titulação por Reconhecimento, Saberes e Competência - RSC-III, a partir de 1º/03/2013, nos termos da Portaria nº 3.213/GR, de 17/12/2014. 3. Não há que se falar em desnecessidade da tutela judicial requerida. Embora a Ré já tenha reconhecido a existência do débito imputado, o objeto da ação diz respeito à demora no pagamento da dívida reconhecida administrativamente e não ao reconhecimento do direito ao recebimento da aludida verba. Preliminar de ausência de interesse processual rejeitada. 3. O art. 37, da Lei nº 4.320/64, permite o pagamento do débito reconhecido, por meio da dotação denominada de ‘Despesas de Exercícios Anteriores’, como forma de suprir eventuais omissões das unidades orçamentárias, a fim de resguardar o direito e a boa-fé dos eventuais credores, que não podem ser penalizados por atos ou omissões dos quais não foram responsáveis. 4. A alínea "c", do § 2º, do art. 22, do Decreto nº 93.872/86, não exige a existência de dotação própria, muito menos saldo nessa dotação, bastando que aquelas despesas sejam reconhecidas pela autoridade competente, no caso, pela própria Autarquia/ Recorrente. 5. A única condição imposta pelo texto normativo para o empenho da despesa por conta da dotação referente a ‘Despesas de Exercícios Anteriores’ é o reconhecimento do compromisso pelo ordenador da despesa, o que já ocorreu. 6. O fato de a Administração estar adstrita ao princípio da legalidade, que a impede de proceder a qualquer pagamento sem prévia dotação orçamentária, não obsta que o servidor se socorra do Judiciário para a satisfação do seu crédito, visto que ele não está obrigado a se sujeitar ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração em solicitar verba para o pagamento dos seus débitos. 7. Enquanto pendente de julgamento o RE 870.947/SE, que reconheceu a existência de repercussão geral a respeito da validade jurídico-constitucional da correção monetária e dos juros moratórios na forma estabelecida pelo art. 5º da Lei nº 11.960/09 (no que toca à condenação imposta à Fazenda Pública até a expedição do requisitório), é de se aplicar o Manual de Cálculos da Justiça Federal vigente quando da execução do julgado (AC 581028/SE, Rel. Des. Federal Paulo Machado Cordeiro, julgada em 11/06/2015). 8. Apelação improvida. Honorários recursais previstos no art. 85, §11, do CPC/2015, a cargo do Apelante, devendo a verba honorária sucumbencial, a ser fixada quando da liquidação da sentença, ser majorada em 2% (dois por cento)” (fls. 52-53, vol. 8).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 24-26, vol. 9).
    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os arts. 163, 165, 167 e 169 da Constituição da República. 
    Argumenta que “a autarquia não efetuou o pagamento por não existir disponibilidade orçamentaria, pelo que o recorrente agiu da forma mais correta possível, ao examinar o processo administrativo de forma célere, admitindo que o servidor faça jus ao valor apurado, cadastrando o processo no módulo de exercícios anteriores do Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos – SIAPE, para aguardar autorização para pagamento” (fl. 1, vol. 11).
    Sustenta que “de acordo com a Constituição Federal é vedado ao Administrador Público efetuar pagamentos cujas despesas não constem do orçamento anual” (fl. 3, vol. 11).
    Assevera “não ter havido declaração de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação do art. 5º da Lei 11.960/2009, quanto à atualização do quantum debeatur antes de inscrito em precatório, pelo que resta evidenciada a necessidade de ser reformado o acórdão recorrido de modo a determinar que seja aplicado o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, tal como fixada pela Lei nº 11.960/09” (fl. 14, vol. 11).
    Pede “seja o presente recurso extraordinário recebido e processado, admitindo-o e remetendo-o ao Colendo Supremo Tribunal Federal, onde deverá ser conhecido e provido, a fim de determinar a improcedência do pleito dos recorridos e, por via de consequência, garantir a inteira reforma do acórdão guerreado. Caso mantida a procedência do pleito autoral, requer pelo menos seja provido o presente recurso extraordinário para que, reformando o acórdão, na esteira da correta interpretação a ser dada ao art.102 § 2º, da Constituição Federal de 1988, seja determinada a aplicação do disposto no art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09” (fl. 15, vol. 11).
    3. Em 28.1.2019, o Tribunal de origem determinou o sobrestamento deste recurso para aguardar-se o julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947, Tema 810, pelo Supremo Tribunal Federal (fl. 23, vol. 11).
    4. Após o julgamento dos embargos de declaração, o Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da Quinta Região, em 17.12.2019, proferiu novo juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto: 
    “Admissibilidade do Recurso Extraordinário do ente público O STF, por ocasião do julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810), firmou tese jurídica no seguinte sentido: ‘1) O art. 1°-F da Lei n° 9.494/97, com a redação dada pela Lei n° 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórias aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico -tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5°, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1°-F da Lei n° 9.494/97 com a redação dada pela Lei n° 11.960/09; e 2) O art. 1°-F da Lei n° 9.494/97, com a redação dada pela Lei n° 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5°, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina’. No caso concreto, neste ponto, o acórdão recorrido coincide com a orientação do Tribunal Superior, pelo que, NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Extraordinário (art. 1.040, I, do CPC). Quanto às demais questões trazidas no recurso, verifica-se que já houve decisão admitindo a irresignação, ainda sem apreciação pelo STF” (fl. 29, vol. 11 e fl. 1, vol. 12).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    5. Razão jurídica não assiste ao recorrente. 
    6. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia quanto à ausência de previsão orçamentária para pagamento retroativo das vantagens pecuniárias concedidas ao servidor público nos seguintes termos:
    “No tocante ao mérito, restou comprovado nos autos, repise-se, que a própria Administração já reconheceu o direito perquirido por meio de Processos Administrativos. Assim, não cabe ao Apelante invocar em seu favor a sua própria torpeza gerencial para deixar de pagar os salários resultantes de lei ou protelar seu pagamento, devendo, pois, cumprir, de imediato, pagando ao Autor a verba retroativa da Retribuição de Titulação por Reconhecimento, Saberes e Competência de Nível III, no período indicado. Não há nenhuma demonstração concreta nos autos de que o pagamento da verba ao Autor implicaria em desequilíbrio financeiro. O art. 37 da Lei nº 4.320/64 permite o pagamento do débito reconhecido, por meio da dotação denominada de "Despesas de Exercícios Anteriores", como forma de suprir eventuais omissões das unidades orçamentárias, a fim de resguardar o direito e a boa-fé dos eventuais credores, que não podem ser penalizados por atos ou omissões dos quais não foram responsáveis. A alegação de ausência de crédito próprio, para atender a despesa aqui tratada, não é impeditiva do adimplemento da obrigação pelo Poder Público, este que pode e deve extinguir as despesas do exercício anterior, mediante utilização de dotação específica do exercício corrente, tais como aquelas discriminadas por "despesas com pessoal, material, serviços, obras e outros". A alínea "c", do § 2º, do art. 22, do Decreto nº 93.872/86 não exige a existência de dotação própria, muito menos saldo nessa dotação, bastando que aquelas despesas sejam reconhecidas pela autoridade competente, no caso, pela própria Recorrente. A única condição imposta pelo texto normativo para o empenho da despesa por conta da dotação referente a "Despesas de Exercícios Anteriores" é o reconhecimento do compromisso pelo ordenador da despesa, o que já ocorreu. O fato de a Administração estar adstrita ao princípio da legalidade, que a impede de proceder a qualquer pagamento sem prévia dotação orçamentária, não obsta que o servidor se socorra do Judiciário para a satisfação do seu crédito, visto que ele não está obrigado a se sujeitar ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração em solicitar verba para o pagamento dos seus débitos. Destarte, é cristalino o direito do Autor, demonstrado por todos os títulos e documentos comprobatórios constantes dos autos, em receber o valor retroativo, não devendo se submeter ao Poder Público em postergar a garantia efetiva de seu direito” (fl. 47, vol. 8).
    A apreciação do pleito recursal exigiria o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Complementar n. 101/2000 e Lei n. 4.320/1964). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal: 
     “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Servidor público. Prequestionamento. Ausência. Princípios da prestação jurisdicional, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Ofensa reflexa. Artigo 93, inciso IX, da CF. Afronta. Não ocorrência. Implementação de parcela do plano de carreira. Falta de dotação orçamentária. Legislação infraconstitucional. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República. 3. Não procede a alegada violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. 4. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 5. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 6. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça” (ARE n. 1.047.821-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 11.9.2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 18.02.2020. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR DISTRITAL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA. GATA. INCORPORAÇÃO NOS VENCIMENTOS. LEIS DISTRITAIS: 3.320/04, 4.013/07, 4.440/09 e 5.008/12. FALTA DE IMPLEMENTAÇÃO. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. INAPLICABILIDADE, NA HIPÓTESE, DO TEMA 41 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 563.965-RG. SUPOSTA AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 37. IMPROCEDÊNCIA. TEMA 339 DA RG. 1. Para divergir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem, quanto à alegada impossibilidade orçamentária para justificar, no caso, o descumprimento da implementação da incorporação da gratificação de atividade técnico-administrativa – GATA, ao servidor distrital, ora Recorrido, seria necessário o reexame de fatos e provas e de legislação local. Óbices das Súmulas 279 e 280 do STF. 2. É entendimento sumulado do STF o não cabimento de recurso extraordinário, em decorrência de violação ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida (Súmula 636 do STF). 3. Inaplicável, na espécie, o Tema 41 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 563.965-RG, Relatora Min. Cármen Lúcia, DJe 20.03.2009, por se tratar de matéria diversa à discutida nestes autos. 4. Inocorrência de violação à Súmula Vinculante 37, pois o Tribunal de origem, no ponto, quanto à incorporação da gratificação em questão, não decidiu a lide com apoio no princípio da isonomia, mas na interpretação de legislação local pertinente. 5. No tocante à violação do dever constitucional de motivação das decisões, o art. 93, IX, da Constituição Federal, exige que o acórdão seja fundamentado, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. Precedente: AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010. Tema 339. 6. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (ARE n. 1.236.483-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 5.6.2020).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. QUINTOS. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXV, XXXVI, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEGALIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 29.5.2009” (ARE n. 646.054-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.3.2015). 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇAS ATRASADAS RECONHECIDAS ADMINISTRATIVAMENTE E NÃO PAGAS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. AGRAVO DESPROVIDO” (ARE n. 852.881, Relator o Ministro Luiz Fux, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 20.5.2015).
     “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Implementação de acréscimo pecuniário. LC nº 432/10 do Estado do Rio Grande do Norte. Discussão quanto à existência de prévia dotação orçamentária. LRF. Ofensa reflexa. Ausência de repercussão geral. Precedentes. 1. O recurso extraordinário não se presta para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 636 e 280/STF. 2. O Plenário da Corte, no exame do ARE nº 792.107/RN, Relator o Ministro Teori Zavascki, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo à possibilidade de o Poder Judiciário determinar o cumprimento de lei complementar estadual que, sem prévia dotação orçamentária, concedeu reajuste salarial a servidores públicos, uma vez que a matéria é de índole infraconstitucional. 3. Agravo regimental não provido” (ARE n. 780.318-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28.8.2014).
    Confiram-se também as seguintes decisões monocráticas: Recurso Extraordinário n. 1.155.329, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 6.9.2018; Recurso Extraordinário n. 1.117.395, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 27.3.2018; Agravo no Recurso Extraordinário n. 1.095.993, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 22.3.2018; e Recurso Extraordinário n. 1.222.018, de minha relatoria, DJe 2.6.2020. 
    Nada há a prover quantos às alegações do recorrente.
    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de setembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora